Tribunal: TJPA
Processo: 0807303-41.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807303-41.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ALBERTO DA SILVA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE ATO JURISDICIONAL EQUIVALENTE A SENTENÇA. ESVAZIAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno em agravo de instrumento, por entender configurada a perda superveniente do objeto em razão da expedição de alvará judicial para levantamento dos valores. O recurso de origem visava reformar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, quando, no curso do processo, sobreveio decisão judicial determinando o arquivamento da execução, sem interposição de apelação pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

i) A perda superveniente do objeto do agravo de instrumento decorre da prolação de decisão judicial que, ao reconhecer o cumprimento da obrigação exequenda, determinou a expedição de alvará e o arquivamento definitivo do feito (Id 72208891-Pág.05), decisão essa mantida por rejeição de embargos de declaração (Id 72208891-Pág.26).

ii) Conforme jurisprudência do STJ, a decisão que põe termo ao processo executivo e determina o arquivamento tem natureza de sentença, devendo ser atacada por apelação.

iii) Com a prolação da decisão que determinou o arquivamento da execução, perdeu o interesse recursal no agravo de instrumento, cujo objeto – rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – restou esvaziado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: A decisão que determina o arquivamento da execução possui natureza de sentença, sendo incabível a continuidade do agravo de instrumento por esvaziamento do seu objeto e o cabimento de recurso adequado para devolver a matéria ao tribunal.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC/2015: arts. 1.013, §3º; 1.018, §2º; 1.022; 485, II.

STJ:

AgInt no AgInt no AREsp 1.677.898/RS, DJe 07/10/2022.

AgInt no REsp 1.572.856/RS, DJe 11/06/2018.

REsp 1.740.778/RS, DJe 14/10/2021.

EDcl no AgInt no REsp 1.805.053/PE, DJe 01/06/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (
Id 18907176) interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão monocrática (Id 18524481) que não conheceu do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento por si interposto em razão da perda do objeto.

Historiam os autos, que o Agravo Interno em Agravo de Instrumento (Id 2203175) foi manejado para impugnar a decisão monocrática de Id 2047348, que não conheceu do Agravo de Instrumento por inobservância do disposto no art. 1.018 do CPC.

Por sua vez, o Agravo de Instrumento foi protocolado pelo agravante em face de decisão que julgou improcedente a impugnação ao
Cumprimento de sentença n. 0767652-40.2016.8.14.0301,
proposto por
ALBERTO DA SILVA CAMPOS
e em trâmite perante o Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém.

Nas razões deste segundo Agravo Interno, a agravante alega que a decisão merece reforma, sustentando que o levantamento de valores pela parte agravada não afasta a possibilidade de revisão posterior, caso o
decisum
venha a ser reformado. Insiste no conhecimento do agravo de instrumento, afastando a alegada ausência de cumprimento do art. 1.018, § 2º, do CPC, ao argumento de que a exigência de comunicação da interposição na origem não subsiste em se tratando de agravo de instrumento tramitando em autos eletrônicos, tendo a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais evoluído para reconhecer o caráter facultativo da providência quando não há prejuízo ao contraditório.

Aduz que a agravada, inclusive, apresentou contraminuta ao agravo, tendo exercido plenamente seu direito de defesa, de modo que eventual inobservância do tríduo legal não gerou qualquer nulidade. Para reforçar seu ponto, cita precedentes do STJ e do TJSP, bem como doutrina especializada, que indicam a superação da formalidade em casos de processo eletrônico ou ausência de prejuízo.

Em caráter subsidiário, requer a revisão e redução do valor das astreintes impostas na origem, sustentando que, mesmo após o trânsito em julgado, é admissível a readequação do montante fixado, à luz do art. 537, § 1º, do CPC/2015, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Colaciona doutrina e jurisprudência do STJ e tribunais estaduais no sentido da ausência de coisa julgada material sobre o valor da multa cominatória, tratando-se de medida coercitiva e acessória que pode ser revista a qualquer tempo.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, com atribuição de efeito suspensivo, a fim de reformar a decisão monocrática agravada para conhecer do agravo de instrumento e submetê-lo ao colegiado.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de Id 19300816 suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso. Alegam que a advogada subscritora do agravo interno não juntou aos autos qualquer instrumento de mandato, tampouco substabelecimento válido, em afronta ao art. 104 do CPC e à Súmula 115 do STJ.

Apontam que o agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação sobre o arquivamento do feito de primeiro grau, tendo protocolado petição física em processo eletrônico após o prazo, sem justificativa válida ou comprovação de falha no sistema, conforme exigido pela Lei n. 11.419/2006.

Defendem que, com o levantamento judicial dos valores remanescentes da indenização autorizado por decisão de 17/07/2020, e o subsequente arquivamento do feito em primeiro grau, houve extinção do objeto do recurso. Ressaltam que não houve qualquer recurso contra a decisão que autorizou o levantamento e determinou o arquivamento.

Sustentam inércia processual do agravante por mais de um ano nos autos principais, ensejando extinção do processo por abandono (art. 485, II, do CPC).

No mérito, argumentam que todos os cálculos executados foram devidamente analisados e validados pelo juízo de origem, com base em documentos fornecidos pela própria agravante (extratos de reembolso). Afirmam que as alegações de duplicidade de notas e impugnações à multa (astreintes) já foram objeto de decisões transitadas em julgado, sem que a seguradora tenha interposto recurso.

Enfatizam que a cobrança das astreintes é legítima, pois decorre de descumprimento de decisão judicial (acórdão concessivo de tutela provisória), e a sentença superveniente tem efeitos
ex nunc
, não podendo retroagir para afastar a multa. Argumentam que o recurso configura tentativa procrastinatória, sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, VII e art. 81 do CPC), além da fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ao final, requerem o não conhecimento do agravo interno por todas as preliminares apontadas e, subsidiariamente, seu desprovimento, com imposição de multa e honorários.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

Os recorrentes visam reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento em virtude da perda do objeto recursal.

A decisão agravada reputou o recurso prejudicado em virtude da expedição de alvará judicial e do levantamento de valores pela parte exequente.

Embora a decisão monocrática agravada tenha consignado que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento decorreu da expedição do alvará judicial nos autos de origem e consequente levantamento dos valores pela parte exequente, impende reconhecer que tal fundamentação, conquanto parcialmente exata, não traduz com precisão a causa jurídica determinante da extinção do interesse recursal.

A rigor, a extinção da pretensão executiva se opera com o esgotamento do objeto exequendo e a correspondente declaração judicial de satisfação da obrigação. Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos.

Consoante se depreende do processo de origem, em 20/05/2020 (Id 72208891-Pág.05), o Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, ao reconhecer o adimplemento da obrigação exequenda, determinou a expedição de alvará e o consequente arquivamento do cumprimento de sentença, dando-o por encerrado em sua integralidade. Contra tal provimento, o requerido/agravante opôs embargos de declaração (Id 72208891-Págs.07/08), os quais foram rejeitados por decisão proferida em 17/07/2020 (Id 72208891-Pág.26), permanecendo incólume o comando de arquivamento.

Dessa maneira, ao sobrevir decisão judicial que declara finda a execução e ordena o arquivamento definitivo dos autos, com posterior trânsito em julgado,
esvazia-se por completo o objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto
,
porquanto o ato judicial que pôs termo ao processo (sentença) assumiu caráter substitutivo em relação aos efeitos da decisão agravada e, portanto, contra a sentença deveriam ser interpostos os recursos cabíveis.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que determina a baixa e o arquivamento do cumprimento de sentença, ao extinguir a execução, possui natureza de sentença e, como tal, é impugnável por meio de apelação:

P
ROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO EXECUTIVO COM A RESPECTIVA BAIXA. NATUREZA TERMINATIVA . RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 . O "provimento que determina a baixa e arquivamento da execução, como a hipótese dos autos, tem natureza de sentença, pois põe termo ao processo e, portanto, deve ser atacada por apelação
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.677.898/RS, Rel . Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 07/10/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2059910 RS 2023/0069861-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO EXECUTIVO COM A RESPECTIVA BAIXA. NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL . APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?o provimento que determina a baixa e arquivamento da execução, como a hipótese dos autos, tem natureza de sentença, pois põe termo ao processo e, portanto, deve ser atacada por apelação
"( AgInt no REsp 1 .572.856/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 11/6/2018). 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1677898 RS 2020/0058457-8, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO CONDICIONADO À PRECLUSÃO RECURSAL. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO . RECURSO PROVIDO. 1
. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que extingue o processo de execução e determina o arquivamento dos autos é a apelação.
Precedentes. 2. A decisão do Juízo de primeiro grau constituiu pronunciamento judicial que pôs fim à fase executiva do processo, tanto é que determinou o arquivamento do feito, condicionado apenas à preclusão recursal. 3. Não se pode afastar o cabimento do recurso de apelação apenas pelo fato de a decisão ter mencionado a necessidade de aguardar a preclusão . Tal providência - aguardar a preclusão antes do arquivamento - deve sempre ser adotada quando houver a presença de interesse recursal, a fim de assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como evitar arquivamento precipitado dos autos. 4. Assim, como a decisão determinou o arquivamento do processo, independentemente de qualquer outra providência, deve-se reconhecer o cabimento do recurso de apelação, nos moldes da jurisprudência desta Corte. 5 . Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que seja processado e julgado o recurso de apelação. (STJ - REsp: 1740778 RS 2018/0009063-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021)

Logo, competia ao agravante manejar recurso de apelação contra o
decisum
de 20/05/2020, mantido em 17/07/2020, para assim devolver ao Tribunal a matéria versada na execução. Ao invés disso, permaneceu silente em face do provimento sentencial e manteve a tramitação do agravo de instrumento – cuja eficácia fora esvaziada pela extinção superveniente do processo de origem:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. As questões concernentes aos pressupostos processuais e às condições da ação são matérias de ordem pública, motivo pelo qual podem ser cognoscíveis de ofício nesta Corte, sem que isso implique supressão de instância. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.397.660/MS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/8/2018.
4. Caso concreto em que resta caracterizada a perda superveniente do objeto do subjacente agravo de instrumento, uma vez que após a sua interposição pela UNIÃO, e antes mesmo de seu julgamento pelo Tribunal de origem, foi prolatada sentença extinguindo o processo principal (de execução), por inexigibilidade da obrigação de fazer.
4. Embargos de declaração rejeitados. Feito chamado à ordem para, de ofício, ser declarado prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente de seu objeto, com sua extinção sem a resolução do mérito. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.805.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Dessa forma, ainda que se reconheça impropriedade técnica na motivação da decisão monocrática que declarou prejudicado o agravo interno, ao restringir a causa da perda do objeto à expedição do alvará e levantamento de valores, o desfecho adotado se revela correto, porquanto o recurso foi fulminado por ato jurisdicional de natureza sentencial não impugnado oportunamente.

Restando, pois, configurada a ausência de interesse recursal superveniente, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por fundamento jurídico diverso, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo a decisão monocrática ora agravada, apenas corrigindo sua fundamentação, a fim de constar que a perda do objeto operou em razão da prolação de ato jurisdicional de natureza sentencial.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025